Tribunal: TJDFT
Processo: 0715322-20.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. REPARAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. OCORRÊNCIA.
1 - A relação jurídica mantida entre o paciente e o hospital que lhe presta serviço médico é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, de modo que a responsabilização por procedimento de seus médicos exige a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.
2 - O Laudo Pericial, confeccionado mediante observância de todas as normas aplicáveis, foi claro e conclusivo no sentido de que houve inobservância da técnica e condição clínica apropriados para o procedimento de acesso venal para colocação e retirada de cateter, resultando em punção inadvertida da artéria subclávia do paciente, restando demostrados o defeito no serviço e o nexo causal necessários para a responsabilização do hospital.
3 - Os sofrimentos físico, emocional e psicológico gerados com a perda da mobilidade e a dependência integral de cuidadores e home care, sobretudo quando se constata que os fatos foram resultantes de imprudência médica, são suficientes para causar danos aos direitos da personalidade do autor, sendo cabível a indenização dos danos.
4. Em relação ao valor arbitrado a título de danos morais e estéticos, há de se atentar para a extensão da dor, do sentimento, das marcas deixadas pelo evento danoso, e ainda as condições sociais e econômicas das partes envolvidas. Não pode ser fonte de enriquecimento sem causa da vítima e nem de empobrecimento do devedor. Em suma, deve ser cumprida a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do art. 944 do Código Civil: "A indenização mede-se pela extensão do dano."
5. O dano moral é balizado pela função preventivo-pedagógica-reparadora-punitiva, de modo que o valor a ser fixado também deverá observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), sua reprovabilidade, repercussão na esfera íntima do ofendido e no meio social, o caráter educativo, o potencial econômico e características pessoais das partes, e a natureza do direito violado.
6. Apelações conhecidas e não providas.